Tribunal: TJES
Processo: 5002158-05.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002158-05.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REGINA KROHLING DA PENHA
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R
ecurso Inominado nos autos n°
5002158-05.2023.8.08.0012

Recorrente: REGINA KROHLING DA PENHA

Recorrido: BANCO DO BRASIL

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. DÍVIDAS PRESCRITAS. NÃO COMPROVAÇÃO DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA. NARRA A AUTORA QUE ESTÁ SENDO COBRADA POR DÉBITOS JUNTO A REQUERIDA. CONTUDO A DÍVIDA QUE ESTÁ SENDO COBRADA É DO ANO DE 2008, JÁ ESTANDO PRESCRITA. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, DECLARANDO A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO, DEVENDO AS REQUERIDAS SE ABSTEREM DE REALIZAR NOVAS COBRANÇAS. JUIZ A QUO, SENTENCIOU AO FUNDAMENTO DO ART. 206, § 5º, INC. I DO CC, SENDO NOTÓRIA A PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA, E NÃO TENDO TAMBÉM O RÉU COMPROVADO A EXISTÊNCIA DE DÉBITO EXIGÍVEL DA AUTORA, NÃO DESINCUMBIDO DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO (ART. 373, INC. II, DO CPC). ACOLHIDO O PLEITO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INDENIZATÓRIOS, PELO FATO DE QUE A SIMPLES COBRANÇA INDEVIDA NÃO GERA, POR SI SÓ, DANOS MORAIS, CUMPRINDO A AUTORA PROVAR, CABALMENTE, QUE AS COBRANÇAS FORAM VEXATÓRIAS. RECURSO DA PARTE AUTORA, PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA, PARA CONDENAÇÃO DA REQUERIDA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DOS PATRONOS DO AUTOR E CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”. SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade de pagamento na forma do art. 98, CPC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)